Tribunal: TJDFT
Processo: 0734328-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0734328-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: SERGIO DA SILVA GONCALVES D E C I S Ã O O acórdão proferido nestes autos reformou a decisão do juízo da execução da pena que reconheceu a aprovação no ENCCEJA - ensino fundamental a SÉRGIO DA SILVA GONÇALVES, para fins de remição. Considerou o colegiado que o apenado não fazia jus ao benefício por já possuir esse nível de escolaridade antes do cumprimento da pena. (ID 68255782). A defesa, irresignada, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça (ID 68890984), o qual não foi conhecido, mas a ordem foi concedida de ofício para restabelecer a decisão do juízo da execução, para fins de deferir a remição de 133 (cento e trinta e três) dias, em virtude da aprovação do apenado no referido certame (ID 69162233). Oficie-se, com urgência, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para cumprimento imediato da referida decisão, que deve ser também encaminhada por cópia. Dê-se ciência ao Ministério Público. Cumpridas as diligências, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 26 de fevereiro de 2025 15:17:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator